Tribunal: STF
Processo: RE 1490066
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação, no caso, equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente inócua a decisão do Tribunal de origem que declarou a inconstitucionalidade. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.